Tribunal: STF
Processo: HC 269027
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.871.701/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO IMPRÓPRIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para restabelecer a condenação de primeiro grau pelo crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.
2. O agravante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela prática de roubo impróprio com emprego de violência e grave ameaça logo após a subtração, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa.
3. O juízo de primeiro grau condenou o agravante às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais desclassificou a conduta para furto tentado, ameaça e vias de fato, fixando penas mais brandas, sob o fundamento de que a violência e a ameaça visaram apenas à fuga, sem finalidade de garantir a detenção da coisa ou a impunidade do crime.
4. O Ministério Público estadual interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 157, § 1º, do Código Penal, sustentando que a subtração foi consumada pela inversão da posse e que a violência e a grave ameaça foram empregadas para assegurar a impunidade do crime, configurando roubo impróprio. O recurso foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 7, STJ.
5. O Ministério Público interpôs agravo em recurso especial, defendendo a não incidência da Súmula n. 7, STJ, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial e pelo restabelecimento da condenação de primeiro grau.
6. A decisão monocrática conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença condenatória de primeiro grau, ao entender que não houve reexame de provas, mas sim revaloração jurídica de fatos incontroversos.
7. No agravo regimental, a defesa sustenta a incidência da Súmula n. 7, STJ e a insuficiência probatória quanto ao especial fim de agir exigido pelo art. 157, §1º, do Código Penal, requerendo a reconsideração da decisão ou o desprovimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em determinar se, à luz dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido, a conduta do agravante configura roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal, e se há incidência da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF adota a teoria da amotio, segundo a qual a consumação dos crimes patrimoniais ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso e sem retirada da esfera de vigilância da vítima.
10. A violência ou grave ameaça caracterizadoras do roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração, desde que empregadas para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito.
11. No caso concreto, a violência e a grave ameaça foram empregadas logo após a subtração, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, o que se subsume ao art. 157, § 1º, do Código Penal.
12. Não houve reexame de provas, mas sim revaloração jurídica de fatos incontroversos fixados pelas instâncias ordinárias, o que afasta a incidência da Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 2, pp. 3-5).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

As provas trazidas aos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório conforme pretende o órgão ministerial, já que para se condenar alguém por crime tão grave não bastam meras suspeitas, impõe-se que a prova proporcione a convicção de que o crime foi realmente cometido pelo acusado, o que in casu não ocorreu.
Ora, se é vedado, na via do recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório, é logicamente impossível admitir a alteração da conclusão das instâncias ordinárias acerca do elemento subjetivo da conduta sem que, necessariamente, se proceda à nova valoração das provas dos autos.
Ao afirmar que a violência e a grave ameaça teriam sido empregadas com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, a E. 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu o juízo fático firmado pelo tribunal de origem, redefinindo a finalidade da ação a partir da mesma base probatória já exaustivamente apreciada.
Diante disso, para se concluir que o paciente teria empregado a violência e a grave ameaça com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, em divergência ao entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, seria indispensável nova análise do elemento subjetivo da conduta, o que, por consequência, implicaria reexame de todo o substrato fático-probatório dos autos.
[...]
Ao conceder provimento ao Recurso Especial proposto pelo Ministério Público e restabelecer a sentença condenatória, o eminente Relator procedeu, indevidamente, à reapreciação de fatos e provas, função que compete exclusivamente ao Tribunal Estadual, entidade soberana nessa análise.
Essa intervenção, na análise dos fatos e provas, modificou a conclusão alcançada pelo Tribunal, baseando-se unicamente nas alegações apresentadas pelo Ministério Público. Diante disso, é imperativo que a referida decisão seja revisada e corrigida (doc. 1, pp. 7-9).

Ao final, requer o “conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para manter incólume o acórdão combatido pelo recurso especial, nos exatos termos em que foi prolatado” (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para restabelecer a sentença condenatória do paciente, proferida pelo Magistrado de primeira instância:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a insurgência não apresenta elementos idôneos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
O núcleo da controvérsia, tal como posicionado na origem e na decisão agravada, circunscreve-se à correta subsunção dos fatos incontroversos ao art. 157, §1º, do Código Penal, o que afasta a incidência da Súmula n. 7, STJ.
Destaco que o acórdão estadual fixou, expressamente, que “[...] depois de desprovido da ‘res’, sem tentar reavê-la, o acusado ameaçou Lucas e proferiu golpe físico contra Jonathan para fugir [...]” (fl. 400), ao passo que a sentença consignou que o réu “[...] estava em direção à porta de saída do estabelecimento comercial na posse da res [...]. Posteriormente, um dos funcionários, no intuito de conter o acusado, acabou sendo agredido [...], e o outro funcionário foi ameaçado [...]” (fl. 299). A questão é, pois, jurídica: determinar se, à luz desses fatos, há roubo impróprio.
Para tanto, transcrevo o teor do artigo 157, §1º, do Código Penal:
“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.”
A interpretação adequada do tipo penal, em conformidade com a teoria da amotio adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, impõe reconhecer que a consumação dos crimes patrimoniais se dá com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso e sem retirada da esfera de vigilância da vítima.
[...]
Na moldura fática incontroversa, o recorrido apanhou 07 (sete) peças de queijo, colocou-as em sacola e dirigiu-se à saída do supermercado, sendo então abordado pelos funcionários, que recuperaram a res. Em seguida, desferiu soco em Jonathan e ameaçou Lucas, para assegurar sua evasão (fls. 299; 399-400). A violência e a grave ameaça foram empregadas “logo depois de subtraída a coisa”, com nítida finalidade de assegurar a impunidade do crime, o que se subsume, com precisão, à elementar do art. 157, § 1º, do Código Penal.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração, bastando que sejam empregadas para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito.
[...]
Não prospera, portanto, a alegação de que a decisão agravada incorreu em reexame de provas. O que se fez foi revalorar juridicamente fatos fixados pelas instâncias ordinárias, aplicando a lei federal e a jurisprudência consolidada desta Corte. Em linha com essa compreensão, reafirmo que a incidência da Súmula n. 7, STJ, mostra-se afastada quando o recurso especial se limita à interpretação jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau (fls. 297-303), que condenou ERNESTO FELÍCIO ALVES SILVA como incurso no art. 157, §1º, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, nos termos ali fixados (doc. 2, pp. 6-8 — grifei).

Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a violência exercida pelo paciente logo após a subtração, com a finalidade de assegurar a posse da coisa subtraída, é suficiente para configurar o crime descrito no art. 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio).

Com efeito, o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 14/8/2009).

Veja-se, ainda:
[...]
II. "Habeas corpus": admissibilidade, em tese, para desclassificação do crime, quando possa resultar de simples revisão da qualificação penal da versão de fatos julgada provada.
III. Roubo improprio (C. Pen., art. 157, par. 1.): caracterização: ameaça do agente contra a vítima, logo após a subtração da coisa, de que a mataria, caso gritasse por socorro (HC 68.810/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 3/4/1992).

No mais, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica do acórdão proferido pelo STJ, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.

As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.

Em apoio a essa perspectiva, menciono:

[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator